Tribunal: TJES
Processo: 0004336-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004336-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004336-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A, GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170, ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO. OMISSÃO PARCIAL. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Omissão sanada, para analisar matéria previamente pleiteada em sede de Apelação, porém não requerida em momento oportuno. Ausência de efeitos infringentes. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004336-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A, GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170, ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CRISLAINE FERNANDES MATTOS
, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Inicialmente, é importante registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta, inicialmente, obscuridade, que se caracteriza quando o acórdão deixa de apresentar alguma fundamentação clara, causando incerteza jurídica. Afirma, para tanto, que “A obscuridade se encontra na ausência de análise dos fatos incontroversos apresentados pela embargante”.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi analisada de forma clara, quando da análise do pedido de absolvição:

Mais adiante, a defesa alega que inexistem provas acerca da prática da conduta delituosa, ou do dolo da apelante. Almeja, portanto, a absolvição, ou a desclassificação para o crime de concorrência desleal.

Entretanto, ao compulsar os autos, entendo que razão não assiste à defesa, pois o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da conduta delitiva reconhecida na sentença.

A materialidade e autoria delitivas restaram perfeitamente demonstradas por meio da prova documental e oral produzida, cabendo ressaltar Capturas de Tela (fls. 12/14, 19/23, 54/68, 82/85, 186); Documentos referentes aos valores apropriados (fls. 16/18, 24, 26/29, 31/33, 86/87, 187); Impressão de Cheque em favor da irmã da ré (fls. 25 e 88); Depósito bancários na conta do filho da denunciada (fls. 30 e 70); Nota Fiscal da transação realizada na conta do filho da denunciada (fl. 69); Documentos referentes à acusada em relação ao período que trabalhou na empresa das vítimas (fls. 132/152, 212/227); Documentos referentes às películas (fls. 210/211).

Somado a isso, as testemunhas confirmaram que depositaram diversos valores nas contas da ré e de seus familiares, os quais nunca foram repassados à empresa pertencente à vítima, empregadora da ora apelante. Observa-se, nesse sentido, os depoimentos de Miguel Sartorio (fl. 38), Arthur Correa Andrade (fls. 51/52), Adriana Muller, Arthur Oliveira de Souza (fls. 71/73) e, ainda, da proprietária da empresa, Anailza Teresinha Bossatto Pereira (fl 165).

Dessa forma, não há dúvidas de que a apelante, agindo com dolo, se valeu da condição de auxiliar administrativa da empresa, na qual era responsável pelos pagamentos dos clientes, para se apropriar dos valores pagos, deixando de repassá-los à empregadora e dona do estabelecimento.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Mais adiante, a defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foram devidamente enfrentados os pedidos de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e da exclusão da pena de indenização à vítima.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, cumpre ressaltar que, embora não tenha o acórdão entrado na discussão acerca do contraditório, ressalta-se que em nenhum momento o embargante foi condenado à indenização prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, de modo que não há que se falar em ausência do contraditório.

E, quanto ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada:

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e

gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a

concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta

Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Vejamos, a propósito, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

(...) Como se vê, apesar da confusão do embargante, não estamos falando em condenação por reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que visa assegurar a reparação cível dos danos causados pela infração penal, representando nítida antecipação efetuada pelo juiz criminal.

Explica-se. Existe a pena alternativa substitutiva de prestação pecuniária aplicada nos termos do Artigo 45, § 1º, do Código Penal e a reparação de dano causados à vítima. O artigo 387, IV, do CPP, introduzido com a reforma de 2008, impôs ao magistrado o dever de fixar o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. A sentença penal condenatória assim terá dois pontos distintos, um de natureza penal, em que se impõe a pena privativa de liberdade (substituída por penas alternativas se for o caso), e outro, de natureza cível, em que se fixa o valor mínimo da reparação.

Dessa forma, não há vício a ser sanado, restando evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido em sede de Apelação.

Por fim, quanto ao argumento de que não foi apreciada a tese envolvendo o acórdão de não persecução penal, entendo que, de fato, o acórdão restou omisso, de modo que passo a apreciar a tese.

A defesa apresentou o seguinte argumento, em suas razões recursais:

Em sede de resposta a acusação, a acusada requereu que fosse apreciado o seu direito de suspensão condicional do processo e/ ou realização de acordo de não persecução criminal.

Ocorre que o V.EXA ainda não analisou a pertinência da questão e sequer franqueou ao Ministério Público manifestação sobre o tema em debate.

Contudo, da simples análise da resposta à acusação, verifica-se que não houve, em momento algum, pedido de acordo de não persecução penal, de modo que houve preclusão da matéria.

Ademais, o entendimento deste e. Tribunal acompanha a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AGR, de minha relatoria). Ainda nessa linha: HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes, HC 191.464-AGR, de minha relatoria, e ARE 1.293.627-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Agravo regimental não conhecido. (STF; ARE-AgR 1.422.233; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/06/2023; DJE 29/06/2023).

Portanto, não há que se falar em remessa dos autos ao Ministério Público.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.